Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUSPOSTOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, observe-se que a mora decorre da alegada falta de pagamento de correção do Índice de Custo de Construção – ICC, contido em termo aditivo e que não estava previsto no financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. Ou seja, a discussão não se refere ao valor principal, mas ao pagamento de índice de correção monetária.
3. É necessário viabilizar o contraditório e adequada instrução processual para apurar o inadimplemento contratual da parte agravada, uma vez que se pautou em cálculos de atualização unilateralmente produzidos, e também baseado em termo posteriormente assinado por associação que, supostamente, vinculou todos os adquirentes.
4. Não se vislumbra o risco do alegado dano, uma vez que, verificado o inadimplemento da parte agravada, a parte agravante dispõe de mecanismos para cobrança dos respectivos valores.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.